Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-98.2021.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000191-98.2021.8.11.0005 – CLASSE 1689 – CNJ – DIAMANTINO
Embargantes: AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA e outros
Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargados: AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA e outros
Número do Protocolo: 1000191-98.2021.8.11.0005
Após prolação do v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil “tão somente para modificar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor definido por equidade, arbitrando-os em R$ 100 mil”, mantendo, no mais, intocada a r. sentença de parcial procedência do pedido formulado pela Agropecuária Rio Verde Ltda. e pelos integrantes da família Viecili, mas antes da prolação do acórdão que posteriormente acolheu os declaratórios opostos pelos autores, “conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e desprover o apelo, mantendo intocada a r. sentença, inclusive no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”, sobreveio a petição vinculada ao Id. no 129239184, em que o advogado Marcos Rogério Mendes informa que os autores o destituíram durante a tramitação recursal e pede “reserva dos honorários sucumbências arbitrados, em favor deste advogado, que (...) foi o único defendente até a data da revogação constantes nestes autos”.
A Agropecuária Rio Verde Ltda., representada pelo advogado Marcelo Souza de Barros (OAB/GO no 31.153), objetou dizendo que o pleito “nunca (poderia) sequer ser conhecido” nos autos do apelo “em fase de apreciação de embargos de declaração, com objeto restrito às discussões já instaladas nas etapas recursais e nada mais”, cabendo ao advogado destituído “buscar seus direitos aos honorários que pretende receber na instância de origem, que decidirá sobre tal pretensão com a possibilidade do recurso adequando para o Tribunal de Justiça, em obediência ao duplo grau de jurisdição” (sic – cf. Id. no 130142173).
O advogado Marcos Rogério Mendes respondeu à objeção dizendo que a Agropecuária Rio Verde não tem interesse para insurgir-se contra a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “não foi sucumbente”, e que o fato de a Agropecuária “se manifestar de forma desfavorável a reserva de destes, mesmo não tendo legitimidade para tal, (...) reforça a necessidade de que seja neste momento reservado os honorários sucumbenciais” (sic – cf. Id. no 130164188).
É a suma do necessário.
Sem delongas, conquanto o advogado destituído tenha razão ao dizer que a Agropecuária Rio Verde, enquanto parte vencedora na lide, não tem legitimidade para insurgir-se contra o pedido de reserva de honorários sucumbenciais formulado pelo causídico atuante no feito até a etapa recursal, a objeção é pertinente, pois, de fato, a pretensão de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais foge ao objeto de discussão no apelo e nos declaratórios subsequentes, devendo realmente ser deduzida perante o MM. Juiz em Primeiro Grau ou então em ação autônoma.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. (...) 2. Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/11/2021, DJe de 30/11/2021 – grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma" (AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.355/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).
Pelo exposto, indefiro o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator